Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733041-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS PELA TAXA SELIC. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. IRRESIGNAÇÃO REFUTADA EM RECURSO PRECEDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE CREDORES. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). 3. A mora e a responsabilidade da apelante pelo pagamento dos valores previstos no contrato foram reconhecidas no julgamento de improcedência dos embargos à execução, destacando o julgado que as condições do pagamento devem observar a forma ajustada, e que "Se a memória de cálculo da dívida, apresentada pelo credor, considerou os encargos de mora previstos no título, não há excesso de execução." 3.1. Além da rejeição dos embargos à execução foi proferida decisão preclusa homologando as contas de liquidação apresentadas pela Contadoria Judicial, de modo que há preclusão que impede a apreciação da nova impugnação apresentada para substituição de encargos pela taxa SELIC, uma vez que não houve irresignação oportuna, além de ter a recorrente manifestado prévia e expressa concordância com os encargos de mora contratuais, denotando clara preclusão temporal e lógica que impede o conhecimento do recurso. 4. O mesmo se diz quanto às razões recursais expostas pela agravante visando rediscutir a avaliação do imóvel, tratando-se de questão que não comporta sequer conhecimento, pois a recorrente pretende rediscutir decisão precedente, confirmada por esta instância recursal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0750256-36.2020.8.07.0000, de modo que a questão está acobertada pelo manto da preclusão. 5. Impedir a expropriação de bens da agravante para quitação de suas dívidas em processo de execução, sob o argumento de que há multiplicidade de credores com interesse na alienação do imóvel, seria premiar a devedora por sua própria torpeza. 5.1. A concorrência de credores não se resolve pela exoneração da dívida ou pela impossibilidade de expropriação judicial de bens do devedor, tratando-se de hipótese que reclama apreciação judicial a respeito da existência de preferências legais e contratuais, ou sobre a ordem de penhora, como dispõe o art. 908 do CPC, sendo certo que cabe aos credores, e não ao devedor, reivindicar perante o Juízo da execução eventual preferência na satisfação de seus créditos, nos termos do art. 909 do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, porque os encargos contratuais devem incidir apenas até a data do ajuizamento da execução (13/1/2010), passando a vigorar, a partir daí, a Taxa Selic, como indexadora dos juros e correção monetária, sob pena de propiciar enriquecimento sem causa; b) artigo 873, incisos I e II, do Código de Processo Civil, argumentando ser impossível levar o imóvel penhorado a leilão, enquanto não realizada nova avaliação, diante do descompasso entre o valor fixado pelo juízo e o preço do imóvel no mercado; c) artigos 17 do CPC, e 187, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois inexiste interesse de agir da Terracap em realizar o leilão do imóvel penhorado, já que eventual fruto da arrematação deverá ser revertido integralmente para a União. Em relação à tese do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, inclusive em sede de repetitivo (Tema 176 do STJ). Sem declinar as indispensáveis razões, aponta contrariedade ao artigo 252 da Lei 6.015/1973. Em contrarrazões, a recorrida requer que a parte adversa seja condenada a arcar com os ônus da sucumbência na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir porque, no tocante às indicadas ofensas aos artigos 406 e 884, ambos do CCB, e ao respectivo dissenso pretoriano, bem como ao artigo 873, incisos I e II, do CPC, a turma julgadora acentuou no ID 37646055 – Págs. 7/10 que: Assim, está correta a apreensão exarada na decisão agravada, quanto à existência de preclusão que impede a apreciação da impugnação à liquidação apresentada de forma inovadora pela agravante, pois não houve irresignação oportuna e a recorrente manifestou expressa concordância com os encargos de mora, denotando clara preclusão temporal e lógica que impede o conhecimento do recurso. O mesmo se diz quanto às razões recursais expostas pela agravante visando rediscutir a avaliação do imóvel, tratando-se de questão que não comporta sequer conhecimento, pois a recorrente pretende rediscutir questão há muito decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Com efeito, verifica-se do processo de origem que a avaliação do imóvel foi realizada por perícia regular, que demandou trabalho, tempo e recursos financeiros, tendo sido concedida ampla possibilidade de impugnação pelas partes. O laudo pericial de avaliação foi homologado por decisão preclusa, proferida em 8 de julho de 2020 (ID 67175225), e reiterada em decisão prolatada em 27 de agosto de 2020, destacando o Juízo da causa que "No que toca a avaliação do imóvel, finalmente, o laudo pericial já foi homologado. O senhor Perito indicou a contento a metodologia de cálculo, a aplicação da NBR 146653-2/2011 e modelos matemáticos de correlação estatística, tomando como base 13 amostras de mercado. Assim, a impugnação ventilada pelo requerido não é hábil a infirmar as bem lançadas conclusões do Senhor Perito". (ID 70949081) A referida decisão foi mantida íntegra por esta instância recursal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0750256-36.2020.8.07.0000, da lavra do ilustre Desembargador ESDRAS NEVES, de modo que a homologação do laudo de avaliação do imóvel é matéria preclusa. Assim verifica-se que a recorrente reitera argumentos já apreciado por esta instância recursal em recurso precedente, de modo que há preclusão consumativa que impede a reapreciação da matéria relativa à avaliação do imóvel penhorado. Cumpre consignar, ademais, a impertinência da alegação sustentada pela agravante, no sentido de que a decisão ora recorrida teria reconhecido haver erro de avaliação, o que não se coaduna com o que foi efetivamente decidido. De fato, a decisão agravada não tratou de erro de avaliação, tendo se limitado à determinar a prévia tentativa de alienação do bem por leilão judicial, ante à ao número de interessados que postularam sua adjudicação, visando, assim, proporcionar maior efetividade do processo de execução, ante a possibilidade de venda acima do valor de avaliação. Nesse contexto, constata-se que as pretensões da agravante não podem ser sequer conhecidas, tendo em vista que estão volvidas as matérias que foram objeto de decisões anteriores manifestamente preclusas. (...) Quanto ao mais, verifica-se ser manifestamente impertinente o pedido volvido à impedir a alienação do imóvel penhorado sob a alegação de que seria medida eficaz, por haver anotação a existência de execução movida pela União e de Ação Civil Pública movida contra a agravante no registro imobiliário. A alegação é de improcedência manifesta pois a recorrente sequer tem legitimidade para vindicar, em nome da União ou do Ministério Público, direitos sobre os valores a serem obtidos com a alienação do bem penhorado. De fato, cabe aos credores, e não ao devedor, reivindicar perante o Juízo da execução eventual preferência na satisfação de seus créditos, nos termos do art. 909 do CPC. Ademais, impedir a expropriação de bens da agravante para quitação de suas dívidas em processo de execução, sob o argumento de que há multiplicidade de credores com interesse na alienação do imóvel, seria premiar a devedora por sua própria torpeza. Com efeito, a concorrência de credores não se resolve pela exoneração da dívida ou pela impossibilidade de expropriação judicial de bens do devedor, tratando-se de hipótese que reclama apreciação judicial a respeito da existência de preferências legais e contratuais, ou sobre a ordem de penhora, como dispõe o art. 908 do CPC, in verbis: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Assim, a pendência de julgamento de ação civil pública em face da agravante e a existência de litígio incidental entre a TERRACAP e a UNIÃO, que disputam a preferência na penhora, não são circunstâncias que obstem a expropriação de bens da recorrente para satisfação da execução, devendo ser desprovido o agravo de instrumento. Por fim, não comporta conhecimento nessa sede recursal as alegações sustentadas pelas TERRACAP e pela UNIÃO em contrarrazões, onde defendem, cada qual, serem credoras preferenciais pela ordem de penhora. Tais razões foram sustentadas por via processual inadequada, já que não houve apreciação da matéria pela decisão agravada, nem tampouco a interposição de recurso pelas partes interessadas. Ademais, apesar de ser matéria que vem sendo reiterada no curso da execução, verifica-se que já houve prolação de decisão no processo de origem, exarada em 20 e agosto de 2018, afastando a alegação de preferência sustentada pela UNIÃO, em razão da falta de averbação da penhora, in verbis: "... Ato contínuo, o art. 186, do CTN, assim dispõe: "Art. 186 . O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho". Dessa forma, tem-se que, havendo crédito tributário pendentes, estes possuem preferência. No entanto, no presente caso, apesar de se tratar de dívida ativa da Fazenda Pública Federal de natureza não tributária, indefiro o pedido de preferência, já que não há nenhuma penhora da União sobre o referido bem. Ao ensejo, é necessário pontuar que o fato de a época a União não ter conseguido penhorar o imóvel em face da inexistência do "HABITE-SE", não é causa justificadora para conceder a prioridade legal neste momento, uma vez que posteriormente houve a concessão do "HABITE-SE", oportunidade em que poderia ter sido renovado o pedido. Aliás, nota-se que no local estão sediados o Departamento da Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Intime-se a TERRACAP para requerer o que entender de direito." (ID 26075995) Se a UNIÃO e a TERRACAP pretendem rediscutir tal matéria, devem provocar manifestação do Juízo da causa e, se insatisfeitas, interpor os recursos cabíveis, não havendo nada a ser resolvido acerca da questão no bojo do presente agravo de instrumento. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.935.374/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Igualmente não deve prosseguir a apontada afronta ao artigo 252 da Lei 6.015/1973, por estar evidente a “deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.032.000/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015